Tribunal: TJDFT
Processo: 0719471-70.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. ESTADO DE PERIGO. NÃO COMPROVAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PAGAMENTO. VALOR LIMITADO À TABELA. POSSIBILIDADE. SALDO REMANESCENTE. CUSTEIO PELO BENEFICIÁRIO.
1. Ausente demonstração de que o hospital se aproveitou da situação de urgência/emergência para obter vantagem exagerada e de que a obrigação assumida pelo contratante é excessivamente onerosa, não há que se falar em nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento (estado de perigo).
2. Comprovada a situação de urgência/emergência no atendimento e a ausência de vaga na UTI pediátrica em hospital credenciado, é possível o custeio pelo plano de saúde das despesas médicas hospitalares realizadas por hospital não integrante de sua rede credenciada (Lei no 9.656/1998, art. 12, VI). Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. O valor devido pelo plano de saúde deve limitar-se aos preços e serviços médicos por ele praticados. O saldo remanescente deve ser custeado pelo beneficiário.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.